Tribunal: CARF
Processo: 13982.000611/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13982.000611/2009­30
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.994 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
6 de agosto de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
TRANSPORTES LANFREDI LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. INDEFERIMENTO
ANO­CALENDÁRIO 2009
A existência, no contrato social, de atividade vedada é causa para o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 03­56.731 da 4a
Turma da DRJ/BSB, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Termo de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, que não acatou a solicitação de opção pelo
Simples Nacional formalizado pela ora recorrente em 30/01/2009.
Em sua manifestação de inconformidade a ora recorrente alegou que o
indeferimento ocorreu em virtude de constar no objeto da empresa a atividade vedada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000611/2009-30
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
“Transportes Rodoviário Coletivo de Passageiros”. Alegou que essa atividade “é secundária e,
tampouco, exercida”; já que a atividade principal é a de "Transporte Rodoviário de Cargas" e;
que apresentou à Receita Federal declaração de que não exerce atividade vedada, mas esta
declaração não foi aceita.
A DRJ negou provimento à manifestação, alegando que a Lei Complementar
no 123/2006, no artigo art. 17, inciso VI, estabeleceu as condições impeditivas para recolher os
tributos na sistemática do Simples Nacional. Uma delas é o exercício da atividade de prestação
de serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros.
Afirma que, consoante a Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, tal
impedimento era passível de regularização, desde que tal regularização se desse no mesmo
prazo concedido para fazer a opção pelo Simples Nacional.
Conclui:
Verifica­se no caso que não se trata de empresa em início de atividades (tela
“Consulta Histórico da Empresa no Simples Nacional” de fl. 21). Portanto,
consoante o que dispõe o art 17A Resolução CGSN no 4 de 2007, o prazo para o
contribuinte em questão optar teve como termo final o dia 20/02/2009.
O Parecer de fls. 76/78, proferido pela Delegacia de Jurisdição do
contribuinte, esclarece a questão posta nos autos ao afirmar que a atividade o
transporte rodoviário coletivo de passageiros, intermunicipal e interestadual
constante do objetivo social da empresa conforme seu Contrato Social, trata­se de
uma atividade impeditiva ao Simples Nacional:
(...)
Analisando a documentação apresentada, notadamente o contrato social de fls.
05 a 07, verificamos que a empresa tem por objeto a execução das atividades de
transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional CNAE
49.30202, e de transporte rodoviário coletivo de passageiros, intermunicipal,
interestadual — CNAE 49.290202.
A Resolução CGSN n° 6, de 18 de junho de 2007, ao dispor sobre os códigos
de atividades econômicas previstos na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) a serem utilizados para fins da opção pelo Regime Especial,
incluiu o código 49.290202 em seu anexo I, ou seja, de atividades impeditivas à
opção pelo Simples Nacional.
Nesse contexto, não poderia a referida Resolução dispor de forma diversa, já
que a atividade de transporte rodoviário coletivo de passageiros, intermunicipal e
interestadual é vedada pela própria Lei Complementar n° 123/2006, em seu artigo
17, inciso VI, e na Resolução CGSN n° 04, de 30 de maio de 2007, in verbis:
...
Salienta­se que o ato de constituição e alterações subsequentes relativos a
qualquer sociedade e definido pelos seus sócios, devidamente registrado na Junta
Comercial, conforme o Contrato Social constante dos autos, obrigatoriamente
(inciso II, art. 997 do Código Civil), aponta qual seu objeto social, especificando a
atividade econômica que será exercida pela própria sociedade. Em outras palavras, o
objeto social constante do Contrato Social da sociedade indica com precisão e
clareza as atividades a serem desenvolvidas por esta e decorre sempre do acordo de
vontades dos seus sócios.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000611/2009­30
Acórdão n.o 1001­001.994
S1­C0T1
Fl. 3

3
No caso em exame, pelas telas de fls. 83/88, retiradas dos sistemas internos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (sistema CNPJ), constata­se que, perante o
CNPJ, o contribuinte sob exame ainda exercia na data da consulta em 22/10/2013 a
atividade econômica principal CNAE 49302/ 02 “ Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional”
e a atividade econômica secundária CNAE 49299/ 02 “ Transporte rodoviário
coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e
internacional”, esta última vedada ao ingresso no Simples Nacional.
Assim, constatado que a empresa litigante efetivamente não regularizou a
pendência que motivou no indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional do
ano de 2009 no prazo permitido pela legislação, correto o indeferimento do seu
pedido de inclusão nessa sistemática de apuração.
Embora não esteja clara a data da ciência, o carimbo da agência indica
11/11/2013 (fl.95), sendo que a recorrente apresentou o recurso voluntário em 06/12/2013 (fl
96), portanto seria tempestivo, corroborado pelo despacho à fl 105.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, e, portanto, dele
eu conheço.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta uma descrição dos fatos,
afirmando que só exercia a atividade de Transporte Rodoviário de Cargas.
Apresenta uma preliminar que, na realidade, trata­se de uma descrição de
fatos. Afirma que incluiu a atividade secundária de Transporte Coletivo de Passageiros, para:
no caso de futuramente não desse certo a atividade de Transporte Rodoviário
de Cargas para evitar mais despesas de taxas de serviços para inclusão de atividade
junto a Junta Comercial e outras esferas.
A recorrente informa, que procedeu a Baixa de referida empresa em
10/08/2009, por concluir que valia a pena trabalhar de motorista contratado, visto
que a complicação para se ter em aberto uma empresa, quando parece aos olhos de
todos "fácil" se esbarra na burocracia que ao ver da recorrente não devia existir.
Em última instância conclui afirmando que nunca exerceu a atividade de
transporte de passageiros e anexou:
Anexa à presente a Certidão de Baixa da Prefeitura de União do Oeste SC de
13/07/2009 (doc.l) que procedeu a Baixa da atividade de Transporte Rodoviário de
Cargas e ainda Baixa do CNPJ em 10/08/2009(doc.2).
Requer, portanto, que seja dado provimento ao seu recurso.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
A existência de atividade vedada, no contrato social, é motivo para o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional. A própria recorrente anexou uma declaração
(fl.04) na qual afirma ter em seu CNAE atividade permitida e atividade secundária não
permitida.
A recorrente, então, deveria ter regularizado esta pendência até o dia
31/01/2009, conforme mencionado pela DRJ, nos termos das normas citadas acima e
exploradas pela DRJ em seu voto.
Assim, entendo não haver ressalvas à decisão da DRJ e, consequentemente,
peço a devida vênia para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao
artigo 57, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Consequentemente, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital